Tribunal: TJDFT
Processo: 0719658-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0719658-65.2021.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): JANCIARA SOUSA PONTES Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo de execução penal, interposto por JANCIARA SOUSA PONTES. Analisando os autos, verifica-se que a Defesa Técnica apresentou razões recursais confusas, cuja fundamentação não guarda conexão com os pleitos formulados ao final da peça (ID 26629628- Págs. 2/6). Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público em contrarrazões (ID 26629628 - Pág. 568): “a defesa da agravante não especifica as peças necessárias para formação do instrumento para dar respaldo ao recurso apresentado e tampouco menciona especificamente a decisão a que se refere.”. Percebe-se, portanto, a ocorrência de enorme prejuízo a agravante, posto que lhe foi subtraído o direito de ter sua situação jurídica analisada por um defensor, que deveria atuar exclusivamente em seu benefício, ferindo, desse modo, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, a fim de possibilitar a compreensão da controvérsia posta em debate, concede-se o prazo de 10 (dez) dias para que o Núcleo de Prática Jurídica do IESB apresente novas razões de agravo de execução, indicando contra qual decisão se refere o recurso, e providencie a juntada de todos os documentos em sua integralidade, de forma ordenada e legível, viabilizando a análise dos pedidos, sob pena de não conhecimento. Caso o prazo transcorra “in albis”, determino que a agravante seja intimada pessoalmente para constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. Posteriormente, remetam-se aos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões e, após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator